Tribunal: TJDFT
Processo: 0716237-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716237-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NÁDIA MARIA RODRIGUES AGRAVADO: ADRIANA SOUZA MARAGNO, GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NÁDIA MARIA RODRIGUES (requerida) contra r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do ação de conhecimento, processo n. 0715455-73.2020.8.07.0007, ajuizado por ADRIANA SOUZA MARAGNO e GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO, no qual buscam pela declaração de nulidade de Sentença proferida no bojo de embargos de terceiros (Processo: 2017.07.1.009583-5). Transcrevo a r. decisão agravada: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, manejada por ADRIANA SOUZA MARAGNO e GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO em desfavor de NADIA MARIA RODRIGUES. Cinge-se a controvérsia em perquirir, ante as alegações expendidas por ambas as partes, acerca da nulidade da citação por edital e da sentença proferida nos autos do processo no 2017.07.1.009583-5. Dito isso, passo à análise das preliminares de mérito arguidas pela parte ré. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA / CHAMAMENTO AO PROCESSO Defende a requerida, em sede preliminar, que não ostentaria capacidade para figurar no polo passivo da querela, tendo em vista que não seria o causador do prejuízo invocado pela parte autora. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Essa condição da ação se traduz na existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado, devendo ser aferida à luz das informações trazidas pela petição inicial (teoria da asserção), sendo quaisquer outras considerações quanto à sua responsabilidade afetas ao mérito. Ademais, não verifico, na hipótese em apreço, o preenchimento de nenhum dos incisos do art. 130 do CPC, pelo que indefiro o chamamento ao processo ventilado pela parte ré. Deste modo, com base nas informações contidas na petição inicial e nos documentos juntados, e, tendo em vista que eventuais análises sobre a responsabilidade da ré são questões que dizem respeito ao mérito da ação, REJEITO as preliminares de ilegitimidade passiva e de chamamento ao processo suscitadas. DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA A ré alega que a petição inicial teria incluído valor da causa equivocado. Quanto a isso, a decisão de ID 74720278 logrou esclarecer que "O valor atribuído à causa foi apenas para fins fiscais, uma vez que a pretensão é tão somente a declaração de nulidade de sentença, não existindo proveito econômico neste momento, de modo a incidir uma das hipóteses previstas no art. 292 do CPC". Portanto, à míngua de demonstração de qualquer equívoco quanto ao valor atribuído à causa, REJEITO a preliminar arguida. (...)” Inconformada, a ré recorre. Narra a agravante que, na origem, esta sendo demandada pelos agravados, os quais buscam pela declaração de nulidade da sentença que julgou os embargos de terceiros, ao fundamento de que: a) não foram eles que ingressaram com a ação; b) não tinham conhecimento da ação; e c) não contrataram as advogadas que patrocinaram a ação. Aduz que “Diante da improcedência da impugnação ao cumprimento da sentença, a ex-companheira e o filho do executado, autores da ação de Embargos de Terceiro (Processo: 2017.07.1.009583-5), alegam - somente agora - que não tiveram conhecimento da referida ação, que não tiveram conhecimento da mesma, e que não contrataram advogado para ingressar com a ação, e que, por tal motivo, a sentença prolatada naqueles autos seria nula, sendo este o objeto desta ação anulatória.” Sustenta que não deveria estar sozinha no pólo passivo da demanda, diante do vínculo de parentesco entre os agravados e os terceiros apontados pela agravante para virem compor o pólo passivo da demanda, e ainda o fato de que todos os integrantes da família interessada na desconstituição da penhora seriam representados pela mesma banca de advogados. Defende a tese de que “a decisão agravada, ao não autorizar a inclusão dos terceiros indicados pela requerida, causa evidente prejuízo processual e cerceamento de defesa em relação ao direito da agravante, violando os artigos 4o, 130 e 370 do CPC, motivo pelo qual comporta juízo de reforma.” Ao final pugna pela gratuidade de justiça, e também pela concessão de efeito suspensivo. No mérito requer a reforma da r. decisão agravada, para determinar o chamamento ao processo e inclusão das pessoas apontadas no pólo passivo. Instada a comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher o preparo, a parte recorrente optou por esta ultima (ID 26151441). É o relatório. Decido. De início, ressalto que, uma vez recolhido o preparo, resta suplantada a questão atinente a gratuidade de justiça. Como relatado, a agravante insurge-se contra decisão de primeiro grau que não acolheu pedido para determinar o chamamento ao processo de terceiros por ela indicado e objeto de requerimento no bojo de sua contestação. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, insta salientar que o chamamento ao processo, modalidade de intervenção de terceiros prevista no art. 130, III, do CPC, tem lugar quando verificada hipótese de solidariedade entre as partes envolvidas. Ao meu aviso, observo que, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, em tese, não estaria cristalina a hipótese de solidariedade dos terceiros apontados pela agravante, sobretudo porque estes sequer foram parte no processo cuja sentença pretende-se anular (embargos de terceiros – processo n. 2017.07.1.009583-5). Ademais, não se vislumbra, neste momento, urgência que imponha o deferimento da liminar, razão pela qual prudente decidir a questão com o egrégio colegiado. Por derradeiro, ressalto que, a caso a parte agravante ao final logre êxito no presente recurso, é perfeitamente reversível a decisão agravada, para se determinar que terceiros venham integrar o pólo passivo da demanda original, não restando qualquer prejuízo à defesa da parte ora recorrente. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator